Tribunal: TJES
Processo: 5000097-95.2021.8.08.0060
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000097-95.2021.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIEL XAVIER MOREIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, TER SE SURPREENDIDO COM A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME POR AUSÊNCIA NO PAGAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO, VEZ QUE ESTÃO SENDO COBRADOS R$5.411,36 SENDO DEVIDOS SOMENTE R$183,20. ALEGA QUE AS COBRANÇAS REFERENTE À REVERSÃO REESCALONAMENTO, AJUSTE A DÉBITO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS ROTATIVO DESCRITOS NA FATURA DO CARTÃO SÃO INDEVIDAS. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO COM O FITO DE POSTULAR A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
O REQUERENTE COMPROVA QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO NO SPC E SERASA POR DÉBITO ORIUNDO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTUDO, O REQUERIDO NÃO PROVOU DE FORMA INEQUÍVOCA QUALQUER CONTRATO FIRMADO PELO REQUERENTE. A DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE REESCALONAMENTO DE DÍVIDA CABERIA AO BANCO, ÔNUS DA PARTE REQUERIDA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADA, FRENTE A NEGATIVAÇÃO.
POSTO ISSO, REFORMO A SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA ANULAR AS COBRANÇAS A TÍTULO DE REVERSÃO REESCALONAMENTO, AJUSTE A DÉBITO DE JUROS, JUROS DE MORA E ENCARGOS FINANCEIROS ROTATIVOS, A PARTIR DA FATURA DE DEZEMBRO/2020, ALÉM DE CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM J
UROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.